Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA BOMBEIRO MILITAR QUE ESTARIA DE FOLGA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme exegese dos artigos 647 e 648 do CPP, a via do habeas corpus não é adequada para a pretensa modificação de competência, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção.

2. A via estreita do habeas corpus não comporta a análise de matéria que necessita de dilação probatória.

3. O trancamento da ação penal, por meio de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade.

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na tramitação paralela do inquérito policial militar e do inquérito policial civil, haja vista ser necessária a investigação de uma suposta transgressão à legislação castrense.

5. Recurso em habeas corpus conhecido e não provido.